Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705408-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 147662933 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Sérgio Pereira de Souza, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens formulado pelo exequente, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 43662794), o agravante argumenta que o ordenamento jurídico não elenca qualquer condição ou exigência para a reiteração de buscas eletrônicas, principalmente quando transcorrido “grande lapso de tempo”. Aponta que “a agravante já utilizou de outros meios a fim de satisfazer seu crédito, porém não logrou êxito em encontrar outros bens passíveis de penhora, inclusive, restando se infrutífera a tentativa de remoção veicular, sendo a última tentativa de penhora por meio dos sistemas conveniados do tribunal ocorrida em meados de maio de 2021”. Alega o direito de requerer, mediante atuação do Poder Judiciário, informações que possibilitem atingir o patrimônio dos devedores, a fim de garantir o recebimento do crédito. Cita e transcreve o teor dos arts. 2o, 378, 438, II, todos do Código de Processo Civil. Pontua não existir abusividade no pedido formulado, uma vez transcorreu lapso temporal razoável desde as últimas pesquisas diligenciadas nos autos. Anota necessidade de atendimento aos princípios da celeridade e razoável duração do processo, bem como ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República. Elenca precedentes do c. STJ que entende ampararem a tese recursal. Assinala estarem presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência vindicada, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do diploma processual civil. Requer, portanto, o deferimento do pedido de “efeito ativo” recursal, para que haja realização de novas buscas nos sistemas eletrônicos disponíveis (Sisbajud, Infojud, Renajud). No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43662797). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Transcreva-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de pedido de reiteração de pesquisas de bens. O credor não indicou fatos novos, tampouco trouxe documentos aptos a indicar possível alteração na situação patrimonial do devedor, de modo a justificar a reiteração da busca. Nesse sentido, observo que foram realizadas diversas buscas de bens por meio de sistemas. Ressalto que pedidos aleatórios, desprovidos de possibilidade de êxito, transferem ao Poder Judiciário o ônus cabível ao credor, quanto à realização de diligências para localização de bens penhoráveis. Desse modo, indefiro o pedido de reiteração de pesquisa de bens. Traga o credor o endereço onde pode ser localizado o veículo de placa RBN4J83/GO, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da constrição. Intime-se. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências em busca de bens do devedor (Sisbajud – ID 91610197; Infojud – ID 91610199, RenaJud – IDs 91610202 e 91610203, e-RIDF – ID 91610201), sem que se tenha obtido sucesso no integral pagamento da dívida exequenda. Anote-se que todas essas pesquisas foram realizadas no mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um). Diante disso, o exequente requereu nova pesquisa nos referidos sistemas eletrônicos, em petição datada de 26/9/2022. O Juízo de origem rechaçou as novas diligências com base nos argumentos demonstrados supra, principalmente por inexistir qualquer elemento apto a indicar alteração nas circunstâncias que embasaram os resultados das demais pesquisas parcialmente infrutíferas. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução presente. Ademais, no caso de serem arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora